Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-11.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-11.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (APELANTE), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (APELANTE), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (APELANTE), ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (APELADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), TEREZINHA VILELA BORGES - CPF: 468.938.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDA VILELA OJEDA (ASSISTENTE), SELMA VILELA BORGES DE AMORIM (ASSISTENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), IZAURA VILELA BORGES DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), JANE LUCIA VILELA BORGES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ASSISTENTE), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (APELANTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (APELADO), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (APELADO), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (APELADO), SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (APELADO), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BORGES DAVID (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA VILELA BORGES - CPF: 171.573.741-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS – EXISTÊNCIA DE LITÍGIO – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Jane Lúcia Vilela Borges dos Santos e deu parcial provimento ao dos autores apenas para excluir a verba honorária.

Os embargantes alegam que o aresto é contraditório uma vez que “
partiu da premissa oposta de que o negócio jurídico não teria obedecido às formalidades legais (especificamente o art. 108 do Código Civil)
”, desconsiderando o aresto que afastou a referida nulidade no AI n. 1005588-56.2021.8.11.0010.

Aduz que, embora as suas irmãs tenham refutado o pedido de alvará judicial, anuíram com a venda da Fazenda Dois Irmãos em outras duas ocasiões (Instrumentos Contratuais de IDs. 119286958 e 119286960), o que retiraria a litigiosidade.

Diz que há omissão quanto aos argumentos utilizados para revogar a justiça gratuita concedida à herdeira Jane Lúcia.

Requerem o “
pronunciamento específico desta C. Câmara Julgadora acerca da (i)legalidade da exigência imposta pelo D. Juízo a quo de renúncia parcial da herança como condição para o prosseguimento do pedido de alvará judicial
”.

E mais, arguem fato novo, visto que efetuaram o depósito da última parcela no Inventário n. 1001306-42.2021.8.11.0010.

Contrarrazões no ID. 204188678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto
, o que não ocorre neste caso.

É clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia da finalidade dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira-se:

“(...)
Como visto, além de a avença não ter obedecido às formalidades legais (art. 108 do Código Civil), duas das irmãs manifestaram discordância.

E mais, foi distribuído o Inventário Judicial n. 1001306-42.2021.8.11.0010, com a inclusão do imóvel no espólio, cujas primeiras declarações apresentadas pelo inventariante Carlon Vilela Borges foram impugnadas pelas herdeiras Jane Lucia e Selma (IDs. 124655503 e 135776117, daqueles autos).

Além disso, não ocorreu a quitação da suposta venda, de maneira que, ainda que não houvesse litigiosidade, o negócio não se perfectibilizou.

Logo,
não há como dar prosseguimento à demanda pela via da jurisdição voluntária, em que não há interesses conflitantes nem dilação probatória
.
(...)

Logo, o alvará judicial não é instrumento jurídico adequado para substituir a escritura pública (art. 108 do Código Civil) ou o formal de partilha quando o vendedor morre antes de formalizar a alienação do imóvel.
(...)”.

Vale ressaltar que no AI n. 1005588-56.2021.8.11.0000 a decisão que anulou precipitadamente o Contrato foi revogada
para viabilizar a manifestação de todas as partes
e, com isso, permitir posteriormente a avaliação da convalidação do Contrato. Isto é, não houve análise de mérito de eventual nulidade.

Assim, com a dilação probatória, foi proferida a sentença, mantida neste Tribunal. E não há contradição alguma entre os dois julgados.

Aliás, o art. 108 do Código Civil determina que “
a
escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos
que visem à
constituição, transferência, modificação ou renúncia
de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País
”. Este requisito não foi observado.

Portanto, além de haver pretensão resistida à demanda, revestindo-se de caráter contencioso, o que por si só retira a competência da jurisdição voluntária, há questões que demandam dilação probatória, o que é inviável em ação de alvará judicial.

Como visto, o acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Quanto à impugnação à justiça gratuita, a alegação dos embargantes de que a herdeira Jane Lúcia Vilela Borges recebeu R$2.133.400,00 pela compra do imóvel não está comprovada.

Desse modo, não infirmada a arguição de incapacidade financeira, impõe-se a concessão do benefício.

E mais, o julgador não tem necessariamente que se utilizar da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como nesta hipótese.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024